Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. ART. 300 DO CPC. PESSOA IDOSA.
1. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não o tratamento médico, exames, internação hospital ou o material indicado pela equipe médica responsável e passíveis de utilização para o alcance da cura do segurado. Precedentes: AgInt no AREsp 901638/DF e Acórdão n.o 1349673.
2. Presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, forçoso o deferimento do pedido; não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante do tratamento; por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante.
3. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a tutela antecipada deferida, para Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal — INAS providencie a realização do procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica para tratamento de estenose foraminal lombar com OPMEs, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica do especialista que assiste a paciente. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.